Tribunal: TJPA
Processo: 0532074-19.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0532074-19.2016.8.14.0133

APELANTE: MALIBU CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

APELADO: MARIA DO CARMO SOUZA MAIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0532074-19.2016.8.14.0133

COMARCA: MARITUBA / PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
MALIBU CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

ADVOGADO:
SÉRGIO OLIVA REIS - OAB/PA 8.230

ADVOGADO:
TIAGO NASSER SEFER - OAB/PA 16.420

APELADA:
MARIA DO CARMO SOUZA MAIA

ADVOGADO:
FERNANDO ROGÉRIO LIMA FARAH - OAB/PA 17.971

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E TUTELA ANTECIPADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO PAGAMENTO PELA RECORRIDA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR PARTE DO COMPRADOR. CABIMENTO DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL DE 15% FIXADO PELO JUÍZO DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA. MANTIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE AUTORA. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO CONTRATO. DECISÃO EQUIVOCADA.
deve se ater ao valor econômico perseguido.
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. DESCABIDA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DOS JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO E PARA ALTERAR O VALOR DA CAUSA PARA O BENEFÍCIO ECONOMICO PLEITEADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MALIBU CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
nos autos da
Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Restituição de Valores Pagos e Tutela Antecipada,
movida por
MARIA DO CARMO SOUZA MAIA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 6672138 a 6672140 – pg. 2),
alega a autora que celebrou um contrato de promessa de compra e venda com a requerida, para aquisição de uma unidade imobiliária no empreendimento Nahum Residence, porém, apesar de ter adimplido com o sinal e as prestações, não teve condições financeiras de arcar com a parcela única no valor de R$ 290.664,87 (duzentos e noventa mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

Aduziu, ainda, que em 18/07/2016, comunicou formalmente à requerida da impossibilidade de adimplir com o valor final e seu interesse em rescindir o contrato, tendo recebido como proposta da incorporadora a devolução de apenas 70% (setenta por cento) do valor pago, razão pela qual, ingressou com a presente demanda.

Em contestação
(Id. 6672156)
, a ré defendeu a regularidade da retenção dos 30% (trinta por cento) dos valores pagos já que respaldado pelo contrato, e pugnou pela improcedência da ação.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 6672274)
, julgando parcialmente procedente a ação, para decretar a rescisão do contrato entre as partes e condenar a requerida a restituir 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores pagos, devidamente atualizados, bem como, ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação
(Id. 662278)
, impugnando o valor atribuído à causa e a concessão de gratuidade de justiça à parte autora e defendendo a força obrigatória do contrato estipulado entre as partes, que, por prever expressamente as penalidades em caso de inadimplemento, deve ter respeitado o percentual de retenção nele fixado para tal fim.

Requer ainda, a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão e a aplicação da sucumbência recíproca, ou, subsidiariamente, que o percentual recaia sobre o valor controverso, já que a quantia incontroversa foi devolvida antes mesmo da citação.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 6672281)
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em avaliar a correção da sentença de piso que rescindiu o contrato de compra e venda e declarou a abusividade da cláusula que fixou o percentual de retenção em 15% (quinze por cento), e determinou a restituição de 85 % (oitenta e cinco por cento) do valor pago, condenando, ainda, a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Inicialmente, o recorrente insurge-se quanto ao valor atribuído à causa, no que lhe assiste razão, pois, conforme prevê o art. 292, II, do CPC: “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou
o de sua parte controvertida
”.

Considerando que a parte controversa diz respeito apenas aos 30% (trinta por cento) da retenção proposta pela apelante, já que o restante do valor pago foi devolvido à apelada, o valor da causa deve ser o equivalente a tal percentual, no caso, R$ 31.086,24 (trinta e um mil, oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), que corresponde ao proveito financeiro pretendido pela autora.

Em relação à impugnação ao benefício de gratuidade de justiça concedido à parte autora, não trouxe a apelante quaisquer elementos que desqualificassem a hipossuficiência financeira da parte, devendo ser mantida a decisão do juízo de piso quanto à sua concessão.

Por conseguinte, alega a recorrente que o percentual de retenção fixado pelo juízo de piso em 15% (quinze por cento) sobre os valores pagos fere um dos princípios basilares da relação jurídica, no caso, o “
pacta sunt servanda
”, já que as cláusulas 8.4 e 8.5 estipulavam expressamente os valores a serem retidos em caso de resilição contratual.

Entretanto, ao mesmo tempo em que a Súmula 543, do STJ considerou válido o direito de retenção de parte do valor pago em caso de resolução contratual em razão de inadimplemento contratual do consumidor/comprador, resta também pacificado a limitação do percentual de retenção entre 10% e 25%.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DOS COMPRADORES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador,
é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga
2. A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria, concluindo pela impossibilidade da realização do leilão extrajudicial, haja vista a ciência do recorrente da pretensão de rescisão contratual por parte do promissário comprador. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (AgInt no AREsp n. 2.051.509/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) – grifo nosso

Portanto, entendo pela razoabilidade da retenção de 15% (quinze por cento) do valor pago, a título de multa pena compensatória, pelas despesas inerentes à negociação realizada, devendo ser mantida a decisão do juízo de piso.

Por outro lado, em relação à atualização relativa aos juros de mora, fixada na sentença a partir da citação, assiste razão à apelante, posto que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que: “
Na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, nos termos da jurisprudência do STJ,
os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado
, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor. Já a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso.”
(AgInt no REsp n. 2.055.437/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Por fim, no que concerne aos honorários sucumbenciais, tenho que a parte autora teve a procedência de todos os seus pedidos (rescisão contratual, e declaração de abusividade das clausulas contratuais, referentes ao percentual de retenção e ao parcelamento da restituição do valor pago), de modo que se consagrou vencedora em todos os seus pedidos, havendo tão somente, em relação a retenção, a fixação pelo Juízo Sentenciante de percentual diverso do requerido pela parte autora (15% ao invés de 10%), o que não descaracteriza a procedência de seu pedido.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para alterar o valor da causa para R$ 31.086,24 (trinta e um mil, oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), bem como, determinar que os juros de mora incidam a contar do trânsito em julgado da presente decisão, mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 19/04/2024